Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703419-90.2020.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTO ALVES REZENDE, WALLACE MARSEL BERNARDES DE OLIVEIRA, WILLIAN BERNARDES DE OLIVEIRA APELADO: WILLIAN BERNARDES DE OLIVEIRA, WALLACE MARSEL BERNARDES DE OLIVEIRA, ANA CONCEBIDA DE SOUZA REZENDE, AUGUSTO ALVES REZENDE, JOSE ADRIAN GLABRIO ROSA DE CARVALHO, RICARDO RODRIGUES DA SILVA MESSIAS D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL requerido por WILLIAN BERNARDES DE OLIVEIRA e WALLACE MARSEL BERNARDES DE OLIVEIRA. Os Apelantes sustentam que, ante a rescisão contratual, têm direito à reintegração de posse. Afirmam que a inadimplência dos Apelados e a resistência à desocupação voluntária evidenciam esbulho possessório. Acrescentam que o perigo da demora reside na “permanência do apelado JOSÉ ADRIAN e possíveis terceiros, dentro do imóvel rural”. Requerem a antecipação da tutela recursal para reintegrá-los na posse do imóvel. É o breve relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos legais para a antecipação da tutela recursal. Os próprios Apelantes afirmam que não detêm a posse do imóvel desde 30/03/2016, contexto dentro do qual não é possível vislumbrar o periculum in mora. Também não há, ao menos no plano da cognição sumária, base persuasiva apta a descortinar a probabilidade do direito invocado, pressuposto sem o qual também não se legitima a tutela de urgência. Conforme assentado na sentença, o pleito de reintegração de posse em princípio é inoponível ao terceiro que adquiriu o bem de boa-fé. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator